Tribunal: TJDFT
Processo: 0737670-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737670-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERRA VERDE TRANSPORTES LTDA, NIQUEFER MINERACAO LTDA, AMETISTA EMPREENDIMENTOS LTDA, SALINAS AGR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, SV LOCADORA DE VEICULOS LTDA. AGRAVADO: BLJ CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA., BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, DIOGO MONTALVAO SOUZA LIMA D E S P A C H O Faculto à agravante justificar a tempestividade do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 05 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator